Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Executada. Arresto de honorários de sucumbência devidos à executada no bojo de executivo diverso. Arresto no rosto de autos judiciais. Créditos originários de honorários advocatícios. Natureza alimentar (CPC, ART. 85, §14), conquanto não qualificável como prestação alimentícia (STJ, Corte Especial, REsp No 1.815.055). Tratamento consoante as regras genéricas que dispõem sobre impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (copa, art. 833, IV). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Arresto de honorários sucumbenciais sem afetação dos meios necessários à preservação da subsistência com dignidade da titular da verba. Legitimidade. Pressupostos subsistentes. Débito subsistente e risco de frustração da medida constritiva. Agravo Parcialmente Provido.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinara o arresto liminar de valores a serem recebidos pela executada à guisa de honorários advocatícios de sucumbência, no bojo de cumprimento de sentença diverso, em que figura como exequente, ao fundamento de que a medida justificar-se-ia pela subsistência de outras execuções manejadas em face da executada em que tem resistido a realizar os débitos de sua responsabilidade.

II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o arresto liminar, no rosto dos autos referentes a executivo diverso, de parte do que será revertido à agravante a título de honorários de sucumbência, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige e cuja satisfação é perseguida através da execução no curso da qual fora prolatado o decisório arrostado.

III. Razões de decidir
3. De conformidade com o prefixado no artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual, aplicável, no que couber, ao cumprimento de sentença, na forma do artigo 771 do mesmo Códex, ao credor é resguardada a faculdade de, incidentalmente, reclamar no bojo do próprio cumprimento de sentença medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da intimação do excutido, ressalvado que, em se tratando de medida de urgência, ante a natureza jurídica da qual se reveste, a medida deve derivar de elementos que evidenciem que da sua não concessão poderá advir dano à parte credora ou risco ao resultado útil do processo.
4. Subsistentes outros executivos em face da executada nos quais tem resistido em realizar os débitos de sua responsabilidade, apontando a credora, ao aviar cumprimento de sentença em desfavor dela tendo por objeto honorários de sucumbência, afiguram-se presentes os pressupostos necessários à concessão de arresto em caráter liminar de parte do crédito que assiste à obrigada, em processo diverso, à guisa de honorários de sucumbência, porquanto latente a subsistência do crédito que informa a pretensão executória e patente o risco de a medida expropriatória se frustrar se não ultimada ao ser deflagrada a fase executiva.
5. Consoante entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça (Tema 1.153), tribunal ao qual a Constituição da República atribuíra a função de ditar a derradeira exegese acerca da legislação infraconstitucional – REsp no 1.815.055, Corte Especial -, os honorários advocatícios, conquanto encerrem prestação de natureza alimentar segundo a gênese e destinação da verba e o legalmente disposto (CPC, art. 85, §14), não se confundem com a prestação alimentícia ao qual o legislador se reporta ao tratar das ressalvas à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, §2o), ensejando que a viabilidade do arresto do auferido pelo devedor para realização da verba sujeita aos regramentos genericamente estabelecidos.
6. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
7. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
8. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora, por conseguinte, o arresto, do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
9. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).
10. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).
11. Como exceção à regra da impenhorabilidade, a penhora ou arresto de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração, inclusive à guisa de honorários advocatícios, tem sua legitimidade condicionada à certeza de que a contrição não afetará sua subsistência digna, consoante aferido mediante ponderação do que percebe e as regras de experiência comum, equação que, conquanto permeada por variáveis subjetivas, é orientada pelo princípio da razoabilidade, derivando desses parâmetros que, deferido e efetivado arresto da integralidade da verba honorária devida à devedora em autos diversos, ressoando a medida constritiva apta a afetar as condições de subsistência digna da obrigada, o arresto deve ser modulado.

IV. Dispositivo
12. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.